Tribunal: TJPA
Processo: 0820967-46.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820967-46.2017.8.14.0301

APELANTE: REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Redeflex contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença denegatória de segurança em mandado preventivo contra exigência de ICMS sobre transferências internas de bens do ativo imobilizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a existência de norma estadual e provas documentais de recolhimentos pretéritos bastam para caracterizar ameaça concreta e justificar o uso do mandado de segurança preventivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ameaça hábil a justificar o mandado de segurança deve ser concreta, real e iminente, não se admitindo impetração contra lei em tese (Súmula 266/STF).

4.A ausência de ato coator específico como auto de infração ou notificação de cobrança torna inadequada a via mandamental.

5.Pretensão genérica e voltada a fatos futuros afasta a possibilidade de controle judicial por mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O mandado de segurança não é cabível contra lei em tese, sem demonstração de ato concreto e iminente de coação.

2.Provas de operações pretéritas não substituem a exigência de ato administrativo específico como pressuposto da impetração.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 5º, 6º; STF, Súmula 266.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 266; STF, ADC 49; STJ, Tema 1099.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
REDEFLEX COMÉRCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA.
, contra a decisão monocrática de
Id. 27698141,
proferida no bojo da Apelação Cível que, o qual negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau nos autos do Mandado de Segurança preventivo impetrado pela ora agravante em face do
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança preventivo ajuizado por REDEFLEX COMÉRCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA., pleiteando que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o ICMS incidente sobre as transferências de bens de seu ativo imobilizado (equipamentos POS) entre seus diversos estabelecimentos, situados dentro e fora do Estado do Pará, bem como lhe fosse assegurado o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título nos últimos 05 (cinco) anos.

A sentença de primeiro grau denegou a segurança pleiteada, sob o fundamento de que a impetração se voltou contra lei em tese, sem a demonstração de um ato coator concreto e específico que representasse violação ou ameaça iminente a direito líquido e certo, caracterizando a inadequação da via mandamental eleita.

Iniciando o processamento recursal, a parte impetrante interpôs recurso de apelação (ID 6646033). Contudo, em julgamento monocrático, a decisão ora agravada negou provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença. A decisão foi proferida com a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO.

Inconformada com a decisão monocrática, a REDEFLEX COMÉRCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA.
interpôs o presente recurso de Agravo Interno.

Em suas razões, sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 266 do STF ao caso, argumentando que a ameaça concreta ao seu direito líquido e certo foi devidamente comprovada pela existência de legislação estadual que impõe a tributação (Lei nº 5.530/89 e RICMS/PA) e pela juntada de prova pré-constituída (notas fiscais, livros de registro e comprovantes de pagamento) que demonstra a sujeição da empresa à exigência fiscal.

Defende que o mérito da questão, pacificado pelas Cortes Superiores em regime de repercussão geral e recursos repetitivos (Súmula 166/STJ, Tema 1099/STF e ADC 49), deveria ter sido apreciado, reconhecendo-se a não incidência do ICMS.

Diante do exposto, requer a reconsideração da r. decisão agravada para dar integral provimento à Apelação, ou subsidiariamente, pede que seja levado a julgamento pelo Órgão Colegiado, nos termos legais.

Devidamente intimado agravado ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o
writ
foi corretamente extinto por ausência de ato coator concreto e por se voltar contra lei em tese, incidindo a Súmula 266 do STF.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno
.

A insurgência recursal volta-se contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da agravante, mantendo a sentença que denegou a segurança por inadequação da via eleita, ante a ausência de demonstração de ato coator concreto e iminente.

A agravante reitera os argumentos já expendidos na apelação, defendendo, em suma, que a existência de legislação estadual que prevê a tributação do ICMS sobre a transferência de bens do ativo imobilizado, somada à prova de que realiza tais operações, seria suficiente para caracterizar a ameaça a seu direito líquido e certo, afastando a aplicação da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, o recurso não merece provimento. A parte agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo, de fato ou de direito, capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática hostilizada, que se coaduna com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte de Justiça.

O ponto fulcral da controvérsia, tal como assentado na decisão agravada, reside na ausência de preenchimento de um requisito essencial para o cabimento do mandado de segurança preventivo: a existência de um justo receio, fundado em uma ameaça real, concreta e iminente de violação a direito líquido e certo. A impetração não pode se basear em mero temor subjetivo do contribuinte ou na simples existência de uma norma jurídica, ainda que de constitucionalidade questionável.

Conforme corretamente pontuado no
decisum
monocrático, "a impetração, portanto, fundamenta-se em um receio subjetivo, e não em uma ameaça objetiva e iminente". A agravante não apontou qualquer ato específico da autoridade fiscal como uma notificação de lançamento, um auto de infração, a recusa na expedição de certidão de regularidade fiscal ou qualquer outra medida administrativa de cobrança iminente que pudesse configurar a ameaça concreta exigida pela via mandamental. Os documentos que instruíram a inicial, como notas fiscais e comprovantes de recolhimento, demonstram apenas a ocorrência de fatos pretéritos, mas não um ato coator atual ou na iminência de ocorrer.

A pretensão da agravante, de obter um provimento que a desobrigue de recolher o ICMS em "toda e qualquer futura operação de transferência entre seus estabelecimentos", revela sua natureza genérica, declaratória e abstrata, buscando, na prática, uma salvaguarda para situações futuras e indeterminadas. Tal finalidade é vedada na via estreita do
mandamus
, que não se presta a funcionar como sucedâneo de ação declaratória.

Nesse exato sentido, a decisão agravada aplicou, de forma irretocável, o entendimento consolidado na Súmula nº 266 do STF, que dispõe: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". Ao limitar-se a questionar a validade da legislação paraense em abstrato, sem a demonstração de um ato de efeito concreto que materializasse a exigência fiscal, a agravante deixou de cumprir seu ônus processual.

Ainda que a tese de mérito sobre a não incidência do ICMS encontre amparo em precedentes vinculantes do STJ e do STF, a análise de tal questão é logicamente posterior e condicionada à verificação dos pressupostos de admissibilidade da ação mandamental. Ausente um deles o ato coator concreto, torna-se inviável o exame do direito material invocado, sob pena de subversão da sistemática processual.

Portanto, a decisão monocrática, ao reconhecer a inadequação da via eleita, não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO

INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/11/2025